Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e coerentes da vítima, quando ouvida em Juízo e na fase extrajudicial, demonstram que o réu a empurrou para pegar as chaves do veículo dela, quando estavam discutindo sobre o uso do automóvel, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. O quantum de aumento pela agravante das relações domésticas, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base imposta.
4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado e a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a exasperação da pena-base e diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda aplicada de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples para 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto.